Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-89.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000802-89.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 90 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. 1. A jurisprudência se posiciona no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief. 2. No caso, o conjunto probatório, especialmente as peças de defesa e os recursos apresentados no processo administrativo, demonstram que não houve qualquer dano a defesa da empresa, uma vez que efetivamente contra-argumentou os fatos e os fundamentos constantes no relatório da auditoria que sugeriu as glosas no contrato. 3. Inexistente o desequilíbrio contratual e tampouco provado evento extraordinário e imprevisível capaz de alterar a equação econômico-financeira do contrato inicialmente firmado, não se justifica a elevação do preço do contrato a esse título. 4. Havendo atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, o contratado pode valer-se da prerrogativa de suspender o cumprimento de sua obrigação ou pleitear judicialmente a rescisão do contrato. Não havendo atraso, a possibilidade de rescisão deve ser afastada. 5. Em observância aos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a redução pretendida se mostra indevida se os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo previsto na norma jurídica sob análise e o trabalho dos patronos do réu revelou-se indispensável para a improcedência do pedido. 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso V, da Lei 9.784/99, porquanto a decisão administrativa, quando da análise do recurso interposto pela ora recorrente, apenas reiterou os argumentos do relatório da auditoria e as razões da decisão impugnada, sem se manifestar sobre as razões recursais, o que a torna nula, diante necessidade de motivação dos atos administrativos, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos para rejeitar e prover o recurso; c) artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, defendendo a legitimidade da recorrente de rescindir o contrato unilateralmente, em razão do descumprimento contratual pela parte recorrida, por prazo superior a 90 (noventa) dias; d) artigo 85, §8o, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios arbitrados são exorbitantes e promoverá o locupletamento sem causa da recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a inocorrência de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta afronta ao artigo 50, inciso V, da Lei 9.784/99, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve irregularidade no processo administrativo, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 85, §8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Excetuadas as hipótese em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração ou redução dos honorários advocatícios atrai a incidência da Súmula 7/STJ” ( REsp 1812983/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/10/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023